Tribunal: TJSP
Processo: 1534226-35.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1534226-35.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
EMERSON FERNANDO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534226-35.2018.8.26.0451 -Voto no 44.032
2
VOTO RELATOR no 44.032
RECURSO DE APELAÇÃO no 1534226-35.2018.8.26.0451
APELANTE: EMERSON FERNANDO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PIRACICABA - 2a VARA CRIMINAL
EMERSON FERNANDO RIBEIRO APELA da r.
sentença de fls. 258/268, da lavra da MM.a Juíza de Direito, Dr.a Flavia de
Cassia Gonzales De Oliveira, que o condenou, como incurso nas penas do
artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de reclusão de 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, e 12 (doze)
dias-multa.
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo o
reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea,
operando-se a sua compensação com a circunstância agravante da
reincidência; seja fixado o regime inicial semiaberto para início de
cumprimento de pena e a aplicação do instituto da detração penal (fls.
277/285).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 288/294).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso interposto (fls. 306/315).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 20 de julho de 2018,
por volta de 12h50min, na Praça da Catedral, n.o 700, Centro, cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534226-35.2018.8.26.0451 -Voto no 44.032
3
Comarca de Piracicaba/SP, EMERSON FERNANDO RIBEIRO, subtraiu,
para si, mediante emprego de violência física, 01 (um) celular da marca
Samsung,
modelo
J-7,
IMEI
353296083401346,
avaliado
em
aproximadamente R$700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima D.A.D.
Segundo se apurou, o réu praticava roubos e furtos
na área central da cidade utilizando uma bicicleta para abordar suas vítimas
em via pública.
Na data dos fatos, Emerson avistou a vítima
caminhando sozinha na rua e intencionalmente a atropelou com sua
bicicleta, derrubando-a no chão. Em seguida, subtraiu o celular da bolsa
dela e fugiu.
Com a violência empregada para a subtração da
coisa, a vítima lesionou o quadril e cotovelo. O aparelho não foi recuperado.
Na semana seguinte, a vítima soube que outros
roubos semelhantes ocorreram no centro da cidade e compareceu à
Delegacia de Polícia, onde fotograficamente reconheceu Emerson como o
autor dos fatos.
A condenação foi bem lançada. O próprio recorrente
não se insurge quanto à autoria delitiva. A vítima e a testemunha policial,
ouvidas em Pretório, secundaram a acusação (gravação audiovisual), assim
como o boletim de ocorrência (fls. 03/04) comprova a materialidade delitiva,
sendo o bastante para o desate condenatório.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração de
1/6, acertadamente, considerando-se os maus antecedentes do réu,
devidamente comprovados nos autos (cf. fls. 192/194).
Na segunda fase, a pena do réu foi acrescida de
mais 1/6, pela reincidência (fls. 195).
E não se cogite na incidência da atenuante da
confissão espontânea, pois, para que haja o seu reconhecimento, faz-se
necessário que a confissão seja completa, o que não ocorreu no caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534226-35.2018.8.26.0451 -Voto no 44.032
4
examine, já que o apelante negou o emprego de violência contra a vítima,
buscando, assim, minimizar sua conduta.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da
confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta,
compromete a verdade processual, não pode reclamar a
obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).1
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM
DENEGADA. 1. “A confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código
Penal. De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados
pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua
condenação, uma vez que restou refutada pela prova oral
colhida no processo. 2. In casu, o Paciente confessou ter
atirado contra os policiais para se defender, negando, assim, o
animus necandi. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC 129278 RS
2009/0031143-9, Data de publicação: 25/05/2009).
Nestes termos, ausentes demais causas a influírem
na dosimetria, a reprimenda foi tornada definitiva.
O regime inicial fixado para o cumprimento da pena
foi o fechado, o mais indicado ao caso em apreço, tendo em vista os maus
antecedentes e a reincidência do réu, conforme julgados aos quais me filio.
Ademais, privilegiar autor de crime de roubo,
concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as
finalidades da pena, que abrangem o juízo de reprovação sobre a conduta e
a prevenção de crime.
Nesse sentido:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e
temibilidade irretorquível, de todo incompatível com o regime
semiaberto, impondo-se o regime fechado como única forma de
assegurar, senão total, ao menos aquele mínimo indispensável
de segurança às pessoas honestas e cumpridoras de seus
deveres, cada dia mais sujeita e mais expostas à ação de
perigosos delinquentes. (RJDTACRIM 16:145; RJDTACRIM
1 In Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete. Atlas, 2007, 11a ed., p. 539.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534226-35.2018.8.26.0451 -Voto no 44.032
5
21:92).
Inviável a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, eis que o crime fora perpetrado com grave ameaça à
pessoa e o réu é reincidente em crime doloso, ex vi do artigo 44, incisos I e
II, do Código Repressivo.
Por fim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/2012,
questões atinentes à detração e promoção de regime deverão ser
apreciadas pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os informes
suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso, assim como o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios. A progressão de regime concedida
por Juízo de Conhecimento, sem considerar todo o histórico prisional do
sentenciado, viola os princípios constitucionalmente consagrados da
individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator